Tribunal: TJPA
Processo: 0806046-34.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806046-34.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CDT CENTRO DIAGNOSTICO TOCANTINS S.A., INSTITUTO SINAI SERVICOS MEDICOS S.A.

AGRAVADO: HOSPITAL SAO VICENTE LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
: 0806046-34.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM
: Redenção – 2ª Vara Cível e Empresarial

AGRAVANTES
: CDT – Centro de Diagnósticos Tocantins S.A. e Instituto Sinai Serviços Médicos S.A.

AGRAVADO
: Hospital São Vicente LTDA – EPP

RELATOR
: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

EMENTA:

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Reconvenção. Pedido de desocupação imediata de imóvel. Indeferimento de tutela de urgência. Manutenção da decisão de origem.

I.
Caso em exame.
Os agravantes, reconvintes na origem, pleitearam em sede liminar a desocupação imediata de imóvel adquirido (Lotes 14 e 15 da Quadra 78, matrícula CRI n. 23.331), sob o fundamento de ocupação indevida pelo recorrido, com pedido de imposição de astreintes e remoção de eventuais edificações. O juízo a quo indeferiu a medida, determinando apenas a suspensão parcial dos efeitos da cláusula de parceria de serviços médicos, reconheceu a conexão processual com outra demanda e determinou a abertura da fase de especificação de provas.

II.
Questão em discussão.
Consiste em saber se a mera alegação de aquisição e ocupação do imóvel é suficiente para justificar a concessão de tutela de urgência para desocupação imediata, ou se, diante da natureza das obrigações contratuais (parceria de serviços e promessa de compra e venda), a medida depende de dilação probatória adequada.

III.
Razões de decidir.

A tutela de urgência, nos termos dos arts. 300 do CPC, exige a concomitância da probabilidade do direito e do perigo de dano. Além da possibilidade reversibilidade da medida.

A mera comprovação da aquisição do imóvel e a alegação de ocupação pelo agravado não bastam para evidenciar a plausibilidade do direito, porquanto a avença engloba parceria de serviços e promessa de compra e venda, cujas responsabilidades recíprocas demandam apuração em regular instrução probatória.

A medida de desocupação possui caráter satisfativo e potencialmente irreversível, não sendo recomendável em sede liminar sem a prévia definição da origem, validade, extensão e cumprimento das obrigações contratuais.

A decisão de primeiro grau andou bem ao indeferir a tutela de urgência e abrir a fase instrutória, assegurando a ampla defesa e o contraditório.

IV.
Dispositivo e tese.

Recurso conhecido e
desprovido
, para manter a decisão agravada.

Tese de julgamento:
(i) a mera aquisição do imóvel e alegação de ocupação não autorizam a desocupação liminar sem instrução probatória no caso em voga onde há discussão sobre descumprimento do contrato entabulado entre as partes; (ii) a análise das responsabilidades contratuais e eventual determinação de desocupação dependem de dilação probatória em cognição exauriente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 0806046-34.2025.8.14.0000
, em que são recorrentes
CDT – Centro de Diagnósticos Tocantins S.A. e Instituto Sinai Serviços Médicos S.A.
e recorrido
Hospital São Vicente LTDA - EPP
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a decisão recorrida, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CDT – Centro de Diagnósticos Tocantins S.A. e Instituto Sinai Serviços Médicos S.A., em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA (ID 134058357 dos autos originários – processo nº 0805319-76.2021.8.14.0045), a qual, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização ajuizada por Hospital São Vicente LTDA, indeferiu o pedido liminar formulado na reconvenção para desocupação imediata de imóvel objeto de contrato firmado entre as partes.

A decisão agravada, por outro lado, deferiu parcialmente o pedido liminar para suspender os efeitos da cláusula contratual relativa à prestação de serviços de saúde (Cláusula 2ª), reconheceu a conexão com outro processo (0808471-30.2024.8.14.0045), determinou a inclusão formal dos reconvintes no polo passivo e a regular tramitação conjunta dos feitos, além de designar prazo comum para especificação de provas e manifestação das partes, nos moldes do art. 357 do CPC.

Em suas razões recursais (Id. 25831759), os agravantes alegam, em síntese: (i) que a decisão deve ser reformada por haver comprovação da compra e pagamento do imóvel objeto do contrato datado de 10 de junho de 2019, sendo incontroversa a ocupação indevida de parte do terreno pela parte agravada; (ii) que a recusa injustificada do agravado em desocupar o imóvel tem causado graves prejuízos econômicos, inviabilizando a instalação de serviços hospitalares e o cumprimento de obrigações contratuais previstas na Cláusula 2ª do contrato; (iii) que o direito à tutela antecipada recursal encontra respaldo nos requisitos do art. 300 do CPC, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, além da reversibilidade da medida; (iv) que o laudo pericial anexado nos autos originários comprova sobreposição de 35,85m2 da área adquirida pelos agravantes com edificação pertencente ao agravado; e (v) requerem, liminarmente, que seja deferida a tutela recursal para determinar a imediata desocupação do terreno descrito como Lotes 14 e 15 da Quadra 78, Rua Jataí, Setor Vila Paulista, na cidade de Redenção/PA, matrícula CRI nº 23.331.

Por fim, pleiteiam: a) o recebimento e processamento do recurso; b) o deferimento da tutela recursal para desocupação imediata do imóvel, com aplicação de multa diária de R$ 100.000,00; c) a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões; e d) o provimento definitivo do Agravo de Instrumento, com confirmação da tutela concedida.

Em decisão de ID 27523093, não fora concedida a tutela de urgência recursal.

Certidão de ID 27013694 informa a ausência de apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge à reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência, pleiteada em reconvenção, para determinar a
desocupação imediata
de parte do terreno que os agravantes afirmam ter adquirido e que estaria ocupado pelo agravado.

No mesmo decisum, o juízo a quo deferiu apenas a
suspensão parcial dos efeitos contratuais quanto à parceria de prestação de serviços (Cláusula 2ª)
, reconheceu a conexão com o processo n. 0808471-30.2024.8.14.0045, determinou a inclusão de reconvintes no polo passivo e abriu prazo comum para especificação de provas e saneamento, na forma do art. 357 do CPC.

O pedido recursal objetiva o deferimento da tutela de urgência para a
desocupação do imóvel
descrito como Lotes 14 e 15 da Quadra 78, Rua Jataí, Setor Vila Paulista, Redenção/PA (matrícula CRI n. 23.331), com fixação de astreintes, chegando os recorrentes a pedir a remoção de “toda e qualquer edificação pertencente ao agravado que esteja construída e sobreposta” na área.

Pois bem, entendo que a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência não merece prosperar.

No plano normativo, a tutela de urgência é regida pelo artigo 300 do CPC/15, devendo restarem comprovados os requisitos da probabilidade do direito, perigo de demora e possibilidade de reversibilidade da medida. Apesar da decisão que antecipa os efeitos da tutela ser de cunho perfunctório, se faz necessário um exame robusto das provas para evitar que a tutela gere prejuízos imensuráveis a parte adversa.

O provimento perseguido — desocupação imediata do imóvel, com possibilidade de demolição/remoção de edificações — tem nítido caráter satisfativo e potencialmente irreversível, sobretudo quando atinge instalações vinculadas a atividade hospitalar/assistencial do recorrido, como alegado nos autos. Essa feição exige elevado grau de plausibilidade do direito e cautela redobrada quanto ao requisito do perigo de dano, pois o provimento não se confunde com medidas meramente conservatórias.

No caso, não se encontra demonstrada, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito em patamar suficiente para autorizar medida tão drástica. Com efeito, as próprias razões recursais revelam a complexidade do liame obrigacional: o ajuste de vontades abrangeu parceria de prestação de serviços de saúde cumulada com promessa de compra e venda de imóvel (contrato de 10/06/2019), com cláusulas múltiplas, prazos, obrigações cruzadas e alegações recíprocas de descumprimento.

De acordo com a decisão originária
é indispensável dilação probatória
para definição de (i)
origem, validade e extensão
das obrigações; (ii)
cumprimento
(ou não) das cláusulas contratuais; (iii)
delimitação física e jurídica
da suposta sobreposição/ocupação; e (iv) eventuais
efeitos
da conexão reconhecida com outro feito, inclusive para evitar decisões contraditórias.

Nesse sentido, o juízo de origem assentou:

“No presente caso, observa-se que ambas as partes apresentam narrativas conflitantes sobre os fatos. Os reconvintes alegam descumprimento contratual pelo reconvindo, destacando a ocupação indevida do imóvel adquirido, que inviabilizaria o cumprimento do contrato. Por outro lado, o autor/reconvindo sustenta que os requeridos/reconvintes não cumpriram suas próprias obrigações, especialmente quanto aos prazos e condições de instalação dos serviços contratados.

Além disso, os documentos apresentados por ambas as partes indicam que o descumprimento contratual pode ter origem em controvérsias anteriores e não resolvidas durante a execução do contrato, como a sobreposição de áreas e dificuldades relacionadas à desocupação e regularização do imóvel.

Tal cenário demonstra a existência de controvérsia relevante quanto à responsabilidade pelo inadimplemento, demandando dilação probatória para a adequada solução.

Embora os autores aleguem que a ocupação do imóvel prejudica a construção e, consequentemente, a prestação dos serviços, não há nos autos elementos suficientes que demonstrem, de forma clara e objetiva, o caráter urgente e irreparável do dano alegado.

Ademais, a análise aprofundada dos fatos e a eventual desocupação do imóvel dependem da verificação de responsabilidades contratuais, o que somente será possível após a regular instrução processual.

Dessa forma, não estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida em relação a conclusão das obras e prestação dos serviços. Contudo, quanto ao pedido acerca da interrupção dos prazos, entendo prudente a suspensão parcial dos efeitos do contrato objeto da demanda, de modo a autorizar ambas as partes a suspenderem o cumprimento das respectivas cláusulas contratuais.”

Tal fundamento é correto e suficiente:
sem instrução probatória
, não se pode, com segurança, (a) afirmar ter havido violação contratual imputável a uma das partes, (b) fixar com precisão técnica a área supostamente ocupada e (c) aferir o alcance das cláusulas condicionantes ao direito material invocado. Os agravantes invocam o “laudo” constante dos autos de origem para sustentar
sobreposição de 35,85m2
; porém, trata-se de
elemento unilateralmente interpretado
, sem a necessária
confrontação pericial judicial contraditada
e sem a formação de um
quadro probatório estável
, como bem observou o juízo de primeiro grau ao indeferir a liminar reconvencional e ao
abrir fase de especificação de provas
(art. 357 do CPC).

Conclusão

Diante desse quadro,
não se mostram preenchidos
, de maneira
inequívoca
, os requisitos do
art. 995, parágrafo único
, e do
art. 300, caput, do CPC
para a concessão do
efeito ativo
pleiteado. A
compra do imóvel
e a
ocupação alegada
não autorizam,
por si sós
, a desocupação liminar
antes
da verificação, em
instrução probatória adequada
, da
origem, validade, extensão e cumprimento
das obrigações contratuais envolvidas — exatamente como asseverado pelo juízo de origem e
reafirmado
em decisão monocrática nestes autos.

Ante o exposto, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, mantendo-se
integralmente
a decisão do juízo de origem.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães
Relator

Belém, 07/10/2025